Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. EXTEMPORÂNEAS AS RAZÕES APRESENTADAS SOMENTE NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do primeiro agravo interno interposto sem as razões. Alega a agravante que apresentou decisões que amparavam seu pedido e que havia “motivo para o inconformismo da decisão prolatada”. Requer a devolução do prazo para interpor recurso contra acórdão desta turma, o que foi indeferido por esta relatora.

2. O agravo interno interposto contra a decisão do relator, assim como qualquer recurso, deve estar acompanhado das razões que fundamentam o pedido de reforma, sendo insuficiente o mero registro no PJe de interposição de agravo interno.

3. É extemporânea a apresentação de razões somente no segundo agravo interno interposto contra a decisão do relator que não conheceu do primeiro agravo interno.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.